Tribunal: TJDFT
Processo: 0737406-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício de omissão nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que deve ser fixado o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento de acordo com o definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.